Tribunal: STF
Processo: RE 1504440
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO INSS. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COM PONTUAÇÃO INFERIOR. RETORNO DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO SUPRIDA.
    1. Retornam os autos por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial n. 1.438.272 - RN, interposto por Eduardo Heider Barros Feijó, para tornar nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que esta Corte aprecie a matéria articulada nos declaratórios do ora recorrente, acerca de eventual julgamento extra petita, dando à controvérsia a solução que entender de direito. 
    2. O acórdão desta Segunda Turma Julgadora, desafiado pelo RE n. 1.438.272 - RN, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo INSS e por Eduardo Heider Barros Feijó, mantendo o acórdão que negou provimento às apelações e à remessa oficial. 
    3. A decisão colegiada embargada, que ora se reaprecia, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a nomeação da autora, Ângela Maria Sousa Dantas, para o cargo de Perito Médico da Previdência Social, na cidade de Santa Cruz/RN, bem como condenou o INSS ao pagamento de indenização à ela por danos materiais, consistente nos vencimentos compreendidos entre a data da nomeação do apelante Eduardo Heider Barros Feijó e a data da posse da apelada. Determinou que o INSS deveria, após o trânsito em julgado da sentença, exonerar aquele candidato, o qual deveria ficar na expectativa de direito quanto ao surgimento de nova vaga ou vacância do cargo. 
    4. O embargante, Eduardo Heider Barros Feijó, sustenta que o acórdão foi omisso porque não apreciou a preliminar de nulidade da sentença, em relação ao julgamento extra petita, pois o INSS teria sido condenado a promover sua exoneração sem que tal pedido houvesse sido ventilado na petição inicial. 
    5. Extrai-se da peça exordial que a autora, Ângela Maria Sousa Dantas, foi aprovada em 1º lugar para o cargo de Perito Médico da Previdência Social, na cidade de Santa Cruz/RN, com o escore de 290,83 pontos, entretanto, foi nomeado o candidato Eduardo Heider Barros Feijó, que havia alcançado o escore de 249,37 pontos, em função de equivocada interpretação do Edital n. 1/2006, por parte do INSS. 
    6. Na hipótese, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a exoneração de candidato que foi investido ilegalmente em cargo público é decorrência lógica da nulidade da sua contratação. 
    7. Cumpre-nos considerar que os cargos públicos são criados por lei, cujos provimentos dependem da prévia aprovação em concurso público, de sorte que não é possível a manutenção de dois candidatos na mesma vaga. 
    8. Assim, sendo constatada a ilegalidade da nomeação, a exoneração é a consequência que se lhe atribui. Tem-se, portanto, que a lide foi decidida dentro dos limites propostos pelas partes, respeitando o princípio da congruência, previsto no art. 141, do CPC. 
    9. Embargos de declaração opostos por Eduardo Heider Barros Feijó providos, para suprir a omissão apontada, mas sem atribuição de efeitos infringentes” (fl. 7, e-doc. 53).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o critério a ser observado no provimento de cargos, como deixa claro o item XII do Edital do certame, repise-se, obedecerá a ordem de classificação específica dos candidatos habilitados por Município de lotação” (fl. 12, e-doc. 57).

Anota que, “como o Edital estabeleceu esta forma de nomeação, o que efetivamente foi feito neste caso, não é possível, sob pena infringência ao disposto no art. 2º e no art. 37, I e II, da Constituição, declarar a nulidade da nomeação feita, estabelecendo outro critério de provimento dos cargos” (fl. 13, e-doc. 57).

Afirma que “em hipótese alguma pode o judiciário efetuar o controle sobre a nomeação de concursados, para estabelecer parâmetros diferentes da regra contida no edital, pois essa decisão é uma questão de mérito que deve ser tomada apenas pela Administração Pública sob a tutela do poder discricionário que goza e não pelo Poder Judiciário”  (fl. 16, e-doc. 57).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “inequivocamente, a discussão a respeito da necessária observância e vinculação às regras editalícias para aprovação em concurso público e consequente investidura em cargo público ultrapassa os interesses das partes” e que “portanto, tem-se que a matéria constitucional suscitada no presente Recurso foi devidamente prequestionada na instância ordinária, estando o presente requisito indubitavelmente satisfeito, existindo, ainda repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 57). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. 

Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

4. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 1º de agosto de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora